Tribunal: STF
Processo: HC 235133
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Henrique Tonholo da Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora agravante, que estava em liberdade provisória, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida. 



    III - Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023). 



    Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 181.195 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Vejamos trecho do ato dito coator nesse sentido (com meus grifos):



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontrase em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida, restando consignado na decisão hostilizada que: respondia outro processo por tráfico de drogas, e estava em benefício de Liberdade Provisória com Cautelares - fl. 271. 



    Destaque-se que esta Suprema Corte também possui orientação no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Ilustram esse entendimento o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber, que possui a seguinte ementa:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente e, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente